Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-24.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-24.2024.8.14.0035

APELANTE: EDILENE FARIAS AVINTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se a defesa quanto à suficiência probatória, à fixação da pena-base acima do mínimo legal, à fração aplicada ao tráfico privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se houve valoração indevida das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) determinar se a fração de redução aplicada ao tráfico privilegiado e o regime inicial fixado mostram-se adequados às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de quantidade relevante e diversidade de entorpecentes, fracionados em múltiplos invólucros, circunstância indicativa da traficância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando inexistem indícios de parcialidade ou motivação espúria.

5. A negativa isolada da acusada, desacompanhada de elementos capazes de infirmar o acervo probatório, não é suficiente para afastar a condenação, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da robustez das provas.

6. A exasperação da pena-base encontra fundamentação concreta na natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, circunstâncias que extrapolam o núcleo típico do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, inexistindo bis in idem.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, inexistindo direito subjetivo à pena mínima abstrata.

8. A definição da fração de redução do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias concretas do caso, notadamente a quantidade e a variedade da droga, sendo justificável a adoção de patamar inferior ao máximo quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta.

9. Mantida a dosimetria da pena, revela-se adequado o regime inicial semiaberto, fixado com base no quantum da pena, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais são prova idônea para a condenação quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo indícios de parcialidade.

2. A natureza, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada de forma fundamentada, conforme as circunstâncias do caso concreto, não sendo automática a aplicação do patamar máximo.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, arts. 33 e 59; RISTJ, art. 34, XX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, HC 358.002/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14.06.2016; Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por
EDILENE FARIAS AVINTE
, contra sentença condenatória prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quintos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que a apelante foi presa em flagrante no dia 23 de fevereiro de 2024, no município de
ÓBIDOS/PA
, após diligência realizada por policiais militares, que, segundo a narrativa constante do auto de prisão em flagrante e do boletim de ocorrência, receberam informação de que no interior da residência localizada no Bairro Bela Vista estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes. No local, após autorização para ingresso no imóvel, foram apreendidos diversos invólucros contendo substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como maconha e crack, além de dinheiro em espécie e um aparelho telefônico celular.

O auto de apresentação e apreensão registra a apreensão de trinta e três invólucros de substância análoga à maconha, quatro invólucros de substância análoga ao crack, uma porção fracionada de substância petrificada com forte odor análogo a crack, bem como a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), distribuída em cédulas diversas, e um aparelho celular da marca Samsung. O laudo de constatação preliminar atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, resultado posteriormente confirmado pelo laudo toxicológico definitivo juntado aos autos.

Encaminhado o auto de prisão em flagrante ao Juízo competente, a autoridade policial representou pela homologação da prisão, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão das condições pessoais da autuada e de seu estado de saúde, bem como pela autorização para acesso aos dados do aparelho celular apreendido e futura incineração da droga, pedidos que foram apreciados em decisão interlocutória, a qual homologou o flagrante, converteu a prisão em prisão domiciliar por prazo determinado, com imposição de medidas cautelares, e autorizou as demais providências requeridas.

Concluído o inquérito policial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
EDILENE FARIAS AVINTE
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi regularmente recebida. A acusada foi citada e apresentou resposta à acusação, na qual negou a propriedade da droga apreendida e sustentou a ausência de elementos suficientes para a configuração do delito de tráfico.

No curso da instrução criminal, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, notadamente policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante, bem como testemunhas de defesa. Procedeu-se, ainda, ao interrogatório da ré, que manteve a negativa de envolvimento com a mercancia de entorpecentes, alegando que o material apreendido não lhe pertencia.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o órgão ministerial pugnado pela condenação da acusada nos termos da denúncia, ao passo que a defesa reiterou o pedido absolutório, subsidiariamente pleiteando a desclassificação da conduta ou a aplicação de causas de diminuição de pena.

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação penal, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, e condenando
EDILENE FARIAS AVINTE
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, nos termos especificados no decisum, além de estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena e deliberar acerca da manutenção das medidas cautelares impostas.

Inconformada, a defesa interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL
, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a fragilidade dos depoimentos policiais, a inexistência de prova segura da destinação mercantil da droga, bem como pleiteando a valoração indevida de circunstâncias judiciais na dosimetria e a insurgência quanto à fração aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Apresentadas as
contrarrazões
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a três eixos centrais:

a) a alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com pedido absolutório nos termos do art. 386, VII, do CPP;
b) a suposta valoração indevida de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, com pleito de fixação da pena-base no mínimo legal;
c) a insurgência quanto à fração aplicada à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com pedido de aplicação no patamar máximo de 2/3, bem como alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta a defesa que a condenação da apelante estaria lastreada em prova frágil, incapaz de demonstrar, com segurança, a autoria e a destinação mercantil das drogas apreendidas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 33068978, pág. 05/06), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 33069011), que atestou a apreensão de quantidade relevante e diversificada de entorpecentes, notadamente cocaína e maconha, fracionadas em múltiplos invólucros, o que, por si só, já constitui forte indicativo de traficância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

No que tange à autoria, esta se encontra suficientemente comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos tanto na fase inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório judicial. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e idoneidade, quando coerentes entre si e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique motivação espúria ou interesse pessoal na incriminação da ré.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Ademais, a negativa isolada da acusada, desacompanhada de elementos probatórios mínimos capazes de infirmar o acervo probatório produzido, não se revela suficiente para afastar a conclusão condenatória, sobretudo diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas no interior de sua residência.

Nesse cenário, não há espaço para a incidência do princípio do in dubio pro reo, porquanto a prova dos autos é robusta, coerente e convergente, autorizando, com segurança, a manutenção do édito condenatório.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa sustenta que o magistrado de origem teria incorrido em
bis in idem
ao valorar negativamente os vetores “motivos” e “circunstâncias do crime” com base em um único dado fático, requerendo, por conseguinte, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que o Juízo a quo fundamentou de forma concreta e individualizada a exasperação da pena-base, destacando a natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, notadamente a presença concomitante de maconha e crack/cocaína, circunstância que extrapola o núcleo típico do art. 33 da Lei de Drogas e autoriza a valoração negativa das circunstâncias judiciais, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, existindo ao menos uma circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, é legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, inexistindo direito subjetivo do réu à pena mínima abstratamente cominada.

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, E ART. 157, § 2°, I E II, C.C. ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. (2) CRIMES DE ROUBO: DOSIMETRIA. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA N.º 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (3) REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. DIREITO AO REGIME MENOS SEVERO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. (4) CRIME DE RESISTÊNCIA: DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (5) REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (6) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.

2. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.

3. Para exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea. Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 440 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena-base, no tocante ao crime de resistência, se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório.

5. Nos termos do artigo 33 e 59 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, quanto ao crime de resistência, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, eis que existem circunstância judicial desfavorável, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente, no tocante aos crimes de roubo, para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, e estabelecer o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.

(HC n. 358.002/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 23/6/2016.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, inclusive sumulado, no sentido de que a presença de vetorial negativa autoriza a exasperação da pena-base, desde que fundamentada, como ocorreu no caso em exame.

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

Logo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada na primeira fase, devendo ser mantida incólume.

II.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006)

Reconhecida pelo Juízo sentenciante a incidência do chamado tráfico privilegiado, a defesa insurge-se contra a fração de redução aplicada, sustentando que deveria ter sido fixada no patamar máximo de 2/3.

A legislação não estabelece critérios objetivos para a fixação da fração de redução, cabendo ao julgador, com base nas circunstâncias concretas do caso, definir o percentual adequado, observando-se, sobretudo, a natureza e a quantidade da droga, conforme preconiza o art. 42 da Lei de Drogas.

No caso concreto, a apelante foi flagrada com quantidade expressiva e variedade significativa de entorpecentes, acondicionados de forma fracionada, no interior de sua residência, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a aplicação da minorante em fração inferior à máxima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a adoção de fração inferior a 2/3 exige fundamentação concreta, a qual se encontra plenamente atendida na sentença, como também reconhecido de forma técnica e precisa pelo parecer da Procuradoria de Justiça.

Não se trata, portanto, de aplicação automática da fração máxima, mas de individualização da pena, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Mantida a dosimetria da pena nos moldes fixados na sentença, igualmente se revela adequado o regime inicial semiaberto, fixado com base no quantum da pena, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta do delito.

A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a adoção de regime mais gravoso, inexistindo violação aos arts. 33 e 59 do Código Penal ou ao princípio da individualização da pena.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026